Tribunal: CARF
Processo: 19647.010744/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010744/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.449 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MARCIA MARIA BEZERRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Afasta-se a autuação quando o contribuinte comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010744/2007-40
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010744/2007-40

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente
de ação trabalhista, no valor de R$ 63.206,00, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na alteração do imposto a restituir apurado de R$
21.128,41, para o imposto a restituir ajustado de R$ 3.746,76 (fls. 25/29).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-32.981, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal em Recife - DRJ/REC (fls. 32/35):
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento,
de fls. 24 a 26, na qual foi constatada omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 63.206,00.
2. Com base no enquadramento legal, de fl. 25, foi alterada a Declaração de Ajuste
Anual para inclusão dos citados rendimentos. Resulta disso uma redução do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) a restituir de R$ 21.128,41 para R$ 3.746,76.
3. Inconformada com a exigência, a contribuinte apresenta impugnação, de fls. 1 e 2,
esclarecendo que o valor considerado como rendimentos omitidos foi o exclusivamente
informado pela fonte pagadora, Banco Banerj S/A, sem, no entanto, sofrer qualquer
dedução a título de honorários advocatícios pagos em decorrência do processo de
Reclamação Trabalhista n 2 425/96, que tramitou na 9o Vara da Capital.
3.1 Dessa forma, solicita que sejam deduzidos os referidos honorários, conforme os
recibos de fls. 10 a 12, com o objetivo de que o saldo do imposto a restituir seja
majorado para R$ 8.466,51.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado apurado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 29/03/2012 (fls. 40), a contribuinte, em 23/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/43), repisando alegações da peça impugnatória e trazendo aos
autos os recibos retificados pelos patronos da demanda judicial, contendo o número de registro
na OAB/PE e endereço profissional, além de firmas reconhecidas em cartório, suprindo assim os
vícios apontados pela Turma julgadora, requerendo, ao final a reforma da decisão recorrida,
promovendo-lhe a restituição do imposto a que faz jus, no valor de R$ 8.466,51.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010744/2007-40

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
judicial – dos honorários advocatícios pagos:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2005, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 218.167,59
para R$ 281.373,59, e ajustando o imposto a restituir para R$ 3.746,76, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do acatamento da
exclusão das despesas havidas com honorários advocatícios relativas à condução da ação
trabalhista, necessárias ao recebimento dos aludidos rendimentos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia dos recibos de pagamento retificados emitidos pelos advogados José Gomes de
Melo Filho, Ana Elisa de Souza Tavares e Ana Cristina Gomes de Melo (fls. 44/46).
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas pagas, não tendo sido demonstrado por meio de documentação
hábil e devidamente formalizada o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções, consubstanciado nos arts. 56 e 73 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo quando não contiverem os requisitos
necessários exigidos pela legislação de regência.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos pagamentos
realizados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a consequente tributação dos valores
correspondentes e omitidos pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades em relação aos valores apurados, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da omissão de rendimentos apurada e mantida
pela decisão recorrida (fls. 34/35):
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010744/2007-40

7. Uma vez não contestada especificamente a omissão de rendimentos, passa-se a
análise da dedução de honorários advocatícios solicitada. Tal dedução está prevista
no parágrafo único do art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/99), cuja base legal é o art. 12 da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988. Assim dispõe tal norma: (...)
7.1 Pela leitura do comando legal acima, percebe-se que, para fins de dedução, as
despesas com ação judicial devem ser pagas pelo contribuinte, sem indenização.
7.2 No caso em tela, a impugnante apresenta cópias de três recibos (fls. 10 a 12)
referentes aos pagamentos de honorários aos seguintes advogados:
a) José Gomes de Melo Filho, CIC/MF 018.986.204-15, no valor de R$ 31.602,50;
b) Ana Elisa de Souza Tavares, CIC/MF 193.404.354-00, no valor de R$ 15.801,25; e
c) Ana Cristina Leão Gomes de Melo, CIC/MF 233.188.304-10, no valor de R$
15.801,25.
7.3 Todavia, a interessada apresenta apenas cópias simples dos recibos, que não se
revestem dos mínimos requisitos formais para que sejam admitidos como prova,
tais como autenticação, reconhecimento de firma, no de registro na Ordem dos
Advogados do Brasil e endereço dos advogados contratados. De se considerar que,
alternativamente, outros documentos poderiam ser juntados aos autos com o objetivo
de comprovar os pagamentos expressos nas cópias dos recibos, a exemplo do
contrato de prestação de serviços entre as partes ou, eventualmente, nota fiscal de
prestação de serviços. Como nada consta anexado, além das citadas cópias dos recibos,
não há como acatar a dedução pleiteada.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, norma aplicável aos
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004 e objeto do lançamento, as despesas com
advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos. Ademais a prova
produzida está a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária aos patronos da
Recorrente, cujo labor desempenhado resultou no recebimento dos rendimentos provenientes da
demanda judicial trabalhista no 425/96 mova contra o Banco BANERJ S/A, que tramitou na 9a
Vara do Trabalho de Recife/PE, e constantes da DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Portanto, ao ancorado nos recibos retificados e registados no Tabelionato de Notas
do 3o e 5o Ofício de Recife (fls. 44/46) – diga-se de passagem, contendo os referidos recibos
todos requisitos exigidos pela decisão recorrida para validar a despesa realizada – tem-se por
comprovado que o valor tido por omitido de R$ 66.205,00 representou a verba honorária paga
pela condução do processo judicial trabalhista, restando assim, ao meu sentir, supridos os vícios
apontados pela decisão recorrida, devendo ser excluído o respectivo valor da conta para
incidência tributária, na exata dicção da legislação de regência (art. 12 da Lei no 7.713/88), razão
pela qual afasto a omissão de rendimentos e torno insubsistente o crédito tributário lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de
cálculo do imposto renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital